Tribunal: TJBA
Processo: 8000989-85.2016.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000989-85.2016.8.05.0132 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ARILMAR ANDRADE SOUSA PEIXINHO Advogado(s): GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OMISSÃO NO REPASSE DAS PARCELAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA OU INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em virtude de alegado descumprimento, pelo Município de Itiúba/BA, do dever de repassar valores descontados em folha de pagamento referentes a empréstimo consignado contratado junto à Caixa Econômica Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do Município no repasse das parcelas descontadas da remuneração do servidor à instituição financeira; (ii) definir se tal omissão, por si só, é apta a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A inadimplência do Município nos repasses das parcelas do empréstimo consignado, relativas aos meses de setembro a novembro de 2016, encontra-se incontroversa, conforme documentos constantes dos autos e ausência de impugnação específica, nos termos do art. 374, III, do CPC. A configuração de responsabilidade civil exige, além da conduta omissiva, a demonstração de nexo de causalidade e dano efetivo, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil, ônus que recai sobre o autor, a teor do art. 373, I, do CPC. Inexiste nos autos qualquer documento que comprove cobranças indevidas, negativação do nome do autor, ou qualquer outro fato lesivo à sua honra objetiva ou subjetiva, não sendo suficiente, para caracterização do dano moral, a mera suspensão temporária do repasse. O Termo de Convênio firmado entre o Município e a CAIXA estabelece que, em caso de inadimplemento, a única consequência contratual seria a suspensão do convênio, vedando expressamente medidas coercitivas da instituição financeira contra o servidor. A jurisprudência consolidada exige a comprovação de repercussão concreta e lesiva à esfera jurídica do autor para o reconhecimento do dano moral, não sendo admitida sua presunção em hipóteses como a dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inadimplência do ente público no repasse de parcelas de empréstimo consignado, por si só, não configura dano moral, sendo imprescindível a comprovação de repercussão lesiva concreta à esfera jurídica do servidor. A ausência de prova de cobrança indevida, negativação do nome ou qualquer outra forma de abalo à honra do autor afasta a responsabilidade civil da Administração Pública. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito à indenização por danos morais recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, I; 374, III; 487, I; 98, § 3º. CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0514777-85.2018.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 12.02.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0306460-76.2014.8.05.0113, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 13.11.2019; TJBA, Apelação Cível nº 0556205-47.2018.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 13.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000989-85.2016.8.05.0132, em que figuram como apelante ARILMAR ANDRADE SOUSA PEIXINHO e como apelada MUNICIPIO DE ITIUBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA PRESIDENTE/RELATOR 02